Tribunal: TJSP
Processo: 2154073-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos – Cumprimento de sentença – Determinação de exclusão dos débitos declarados inexigíveis, sob pena de multa – Fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação – Reconhecimento – Adequação à regra da razoabilidade a que refere o artigo 537, caput, do CPC – Dilação do prazo cabível – Multa cominatória

Ementa:
Agravo de instrumento – Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos – Cumprimento de sentença – Determinação de exclusão dos débitos declarados inexigíveis, sob pena de multa – Fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação – Reconhecimento – Adequação à regra da razoabilidade a que refere o artigo 537, caput, do CPC – Dilação do prazo cabível – Multa cominatória – Tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer – Artigo 536, caput e § 1o, do CPC – Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – Observância dos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais – Artigo 537, caput e § 1o, do CPC – Inocorrência – Vício de fundamentação – Inobservância do princípio da motivação das decisões judiciais – Artigo 93, IX, da CF/88 – Reconhecimento – Resistência ou embaraço do réu no cumprimento de determinação judicial – Ausência de comprovação – Decisão parcialmente anulada.
Recurso provido.